Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-53.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito por ausência de interesse processual.
2. O interesse de agir se consubstancia no binômio necessidade-utilidade na obtenção do direito pleiteado através da tutela jurisdicional.
3. Em que pese o pedido tenha sido ajuizado com espeque no art. 305 do Código de Processo Civil, a hipótese dos autos mais se amolda ao disposto no art. 381, III, do CPC, e sob essa ótica será analisado.
4. Evidenciada a dificuldade de o autor conseguir cópia do contrato entabulado entre as partes para verificação da possibilidade/viabilidade de ajuizamento de ação revisional, resta presente o interesse de agir, porquanto o processo é necessário e útil ao fim almejado.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.